Tribunal: TJDFT
Processo: 0721444-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial que o condenou a pagar importância referente à inclusão do auxílio-alimentação, do auxílio-saúde e do abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia. Em suas razões (ID 62373128), alega o recorrente a ocorrência da prescrição quinquenal considerando a data da aposentadoria da parte recorrida agosto/2018 e o ajuizamento da ação judicial 14/3/24. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 62373133).
3. O valor devido à parte autora a título de conversão em pecúnia de licença-prêmio é fato incontroverso nos autos. O cerne da controvérsia é aferir a ocorrência da prescrição do direito de postular o pagamento da licença-prêmio convertida em pecúnia, levando-se em conta a data da aposentadoria da servidora.
4. O artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, preceitua que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
5. Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte autora tomou ciência dos valores referentes à conversão da licença prêmio em pecúnia somente em novembro/2019, quando começaram a ser pagas as parcelas lançadas na folha de pagamento da servidora (ID 62373122 P. 8 a 10). Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional começa a contar a partir do momento em que o titular do direito toma conhecimento da violação ou da lesão ao seu direito, nascendo para este o direito de ação, e não quando de fato a lesão ocorreu. Nesse sentido, já decidiu o STJ: AgInt no AREsp 1239244/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018.
6. Assim, apenas com o conhecimento do valor efetivo da dívida a ser paga (novembro/2019) é que surgiu para a recorrida a pretensão ora deduzida. Considerando que ajuizou ação em 4/1/24, não há que se falar em ocorrência da prescrição. Precedentes: Acórdão 1762575, 071915185202380070016, Relatora GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 25/9/2023, Publicado no DJE 4/10/2023, sem pág. Cadastrada; Acórdão 1885591, 07097000220248070016, Relatora EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento 01/7/2024, Publicado no DJE 11/7/2024, sem pág. Cadastrada; Acórdão 1877309, 07070541920248070016, Relator FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento 14/6/2024, Publicado no DJE 25/6/2024, sem pág. Cadastrada.
7. Não verificada a ocorrência da prescrição quinquenal, não merece reparos a sentença recorrida.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.